Tribunal: TJDFT
Processo: 0702188-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TEORIA DA AMOTIO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu, em regime semiaberto, pela prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, do Código Penal), além da reparação mínima por danos materiais às vítimas. O réu foi acusado de subtrair um facão e um par de óculos da residência da vítima, após arrombamento. A Defesa pleiteia a desclassificação do crime para tentativa, exclusão da qualificadora, revisão da dosimetria da pena e reforma da condenação mínima da reparação cívil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve consumação do crime de furto ou se trata de tentativa; (ii) verificar a manutenção da qualificadora de rompimento de obstáculo sem prova pericial e a adequação da dosimetria da pena; (iii) exclusão da condenação pela reparação civil mínima .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A consumação do furto é reconhecida com base na teoria da amotio, pois os bens subtraídos (facão e óculos) estavam na posse do réu no momento de sua captura, configurando a inversão da posse.
4. A qualificadora de rompimento de obstáculo se mantém, mesmo sem perícia técnica, pois depoimentos e fotos comprovam o arrombamento das portas e fechaduras da residência, conforme autorizado pelo art. 167 do CPP.
5. A dosimetria foi ajustada parcialmente, considerando a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para reduzir a pena definitiva para 3 anos de reclusão, mantidos os demais termos da condenação.
Tese de julgamento: 1. O furto se consuma com a inversão da posse do bem subtraído, nos termos da teoria da amotio, ainda que por breve período. 2. A prova testemunhal pode suprir a falta de perícia quando esta for inviável, conforme o art. 167 do CPP, para configurar rompimento de obstáculo.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I; CPP, arts. 158 e 167.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1918109, 07066804220248070003; Acórdão 1921465, 07072860320208070006.